Tribunal: CARF
Processo: 10882.720639/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720639/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.752 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
J.D.R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos exigíveis que motivaram a
edição do Ato Declaratório de Exclusão no prazo de trinta dias, deve ser mantido
o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por J.D.R INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA – EPP contra decisão da DRJ/CGE (fls. 47/49), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
A referida exclusão, com efeitos a partir de 2013, ocorreu em virtude da existência
de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar
n° 123, de 2006.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, decidiu válida a exclusão
em razão de que os débitos que ensejaram a exclusão foram inscritos em Dívida Ativa da União
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720639/2013-11
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720639/2013-11

e não foram objeto de pagamento ou parcelamento no prazo de regularização de trinta dias da
data da ciência do ADE. Como havia dúvida sobre data da ciência regular do ADE, a DRJ
entendeu por bem considerar a data de apresentação da manifestação de inconformidade
(06/03/2013) como data limite para comprovar a regularização dos débitos, todavia a Certidão
Positiva com Efeito de Negativa foi emitida apenas em 02/08/2013.
Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo alega que não foi regularmente
cientificado do ADE de exclusão do Simples Nacional, que parcelou os débitos que motivaram o
ato de exclusão e mantém em dia o parcelamento acordado, conforme extrato juntado. Pugna
pelo provimento do Recurso Voluntário e o cancelamento do ADE.
Esta Turma do CARF, através da Resolução 1301-000.949, de 09 de dezembro de
2020, converteu o julgamento em diligência para que se esclarecesse a alegação da Recorrente de
que parcelara no prazo regular os débitos que ensejaram a exclusão:
Para fins de esclarecimento, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que a unidade de origem confirme, diante dos dados constantes dos
sistemas computacionais da Receita Federal, ou de provas apresentadas pelo
interessado, se os débitos existentes foram integralmente quitados ou parcelados, antes
de se esgotar o prazo regulamentar concedido para eventual regularização, ou se
encontravam com suas exigibilidades suspensas.
A Unidade de Origem respondeu nos seguintes termos (e-fls. 97):
Conforme demonstrada às fls. 70 e 91, o contribuinte fez adesão ao parcelamento do
Simples Nacional em 19/12/2012.
Transcrevo abaixo trecho da IN 1229/2011 que regulamentou o referido parcelamento:
“Art. 3o O pedido de parcelamento importa em suspensão da exigibilidade dos débitos,
ficando o deferimento do pedido condicionado à existência de posterior pagamento da
1a (primeira) prestação.
§ 1o Até a divulgação das informações sobre a consolidação dos débitos objeto de
pedidos de parcelamento, o devedor fica desobrigado de efetuar qualquer pagamento”.
Ante o exposto, também de acordo com as telas anexadas anteriormente, verifica-se que
o contribuinte fez adesão ao parcelamento, estando os débitos suspensos em
06/03/2013.
Sem mais, restituo o processo para prosseguimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
1. Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da Decisão de primeira instância em 05/12/2014,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 52), portanto o Recurso Voluntário apresentado em
18/12/2014, conforme Termo de Solicitação de Juntada (fls. 54) é tempestivo.

2. Mérito
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720639/2013-11

O art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2006 assim dispõe sobre a
impossibilidade de permanência no Simples Nacional para detentores de débitos exigíveis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (...)
A Recorrente informa que não foi regularmente cientificada do ADE de exclusão,
pois o AR foi recebido por pessoa desconhecida. Verifica-se, contudo, que o AR foi entregue
pelos Correios no endereço constante no cadastro do contribuinte em 08/10/2012 (fls. 22).
É válida a ciência por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário (Súmula CARF no 9).
Não obstante o alegado desconhecimento do ADE, o sujeito passivo apresentou
manifestação de inconformidade quanto à exclusão conforme Pedido de Inclusão no Simples
Nacional (fls. 2/12) em 06/03/2013.
Considerando o parcelamento, conforme comprovado pela resposta (e-fl. 97) à
Resolução 1301-000.949, de 09 de dezembro de 2020, a regularização dos débitos que ensejaram
a exclusão ocorreu apenas em 19/12/2012, data do pedido de adesão ao parcelamento dos
débitos.
Logo, em razão de que a regularização dos débitos que motivaram a edição do
ADE de exclusão não ocorreu no prazo legal, permanece válido o ato administrativo e as
consequências da exclusão.
Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital